Tribunal: STF
Processo: HC 187306
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRANCAMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA GERAL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM ‘HABEAS CORPUS’ É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do ‘habeas corpus’ quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
    – No caso concreto, a peça acusatória atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente os acusados teriam cometido os crimes e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos acusados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. Precedentes.
    – Ademais, esta Corte Superior admite a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar de forma minudente as ações imputadas aos agentes, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre suas condutas e o fatos criminosos que lhes são imputados. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido.”
    (RHC 123.447-AgRg/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta impetração, o trancamento da Ação Penal nº 0000408- -84.2019.4.01.3807/MG, em razão da suposta “inépcia e ausência de justa causa da exordial acusatória”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer que está assim ementado:
    “PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 1º, I, DEC-LEI 201/67 C/C ARTS. 29 E 30 DO CP). ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. ‘WRIT' SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INCURSÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM SEDE DE ‘WRIT’. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Ninguém desconhece que se impõe ao Estado, no plano da persecução penal, o dever de definir, com precisão, a participação individual dos autores de quaisquer delitos, mesmo que se cuide – segundo entendo – do denominado “reato societario” (RTJ 163/268-269 – RTJ 165/877-878, v.g.).
    O Poder Público, tendo presente a norma inscrita no art. 41 do Código de Processo Penal, não pode deixar de observar as exigências que emanam desse preceito legal, sob pena de incidir em grave desvio jurídico-constitucional no momento em que exerce o seu dever-poder de fazer instaurar a “persecutio criminis” contra aqueles que, alegadamente, transgrediram o ordenamento penal do Estado.
    Na realidade, incide sobre o Ministério Público o gravíssimo ônus de formular denúncias que sejam formalmente corretas, processualmente aptas e juridicamente idôneas, tal como esta Suprema Corte – apoiando-se em clássico magistério doutrinário (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, “O Processo Criminal Brasileiro”, vol. II/183, item n. 305, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “O Processo Penal na Atualidade”, “in” “Processo Penal e Constituição Federal”, p. 13/20, 1993, APAMAGIS/Ed. Acadêmica, v.g.) – tem advertido:
    “(...) PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA.
    – O sistema jurídico vigente no Brasil – tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático – impõe ao Ministério Público, notadamente no denominado ‘reato societario’, a obrigação de expor, na denúncia, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na suposta prática delituosa.
    – O ordenamento positivo brasileiro – cujos fundamentos repousam, entre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do ‘due process of law’ (com todos os consectários que dele resultam) – repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado. Precedentes.
    A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA.
    – A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes.”
    (HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Incumbe ao Ministério Público, em processo de estrutura acusatória, regido por valores e princípios que dão fundamento ao Estado Democrático de Direito, apresentar denúncia que veicule, de modo claro e objetivo, com todos os elementos estruturais, essenciais e circunstanciais que lhe são inerentes, a descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício legítimo da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula constitucional da plenitude de defesa. (…).”
    (RTJ 201/969, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale destacar, bem por isso, que a denúncia que contiver todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício nulificador da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
    O exame da denúncia em causa permite qualificá-la como processualmente apta e juridicamente idônea, tal como assinalou o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso ordinário em “habeas corpus” lá interposto, cabendo transcrever, por sua inteira correção, o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão emanado daquela E. Corte superior:
    “Preliminarmente, asseverei que, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, o trancamento da persecução penal, por meio de ‘habeas corpus’ ou recurso em ‘habeas corpus’, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Narra a exordial acusatória que (e-STJ, fls.28/40, ...):
    [...]
    A materialidade do delito está comprovada pela vasta documentação que instrui o inquérito policial e seus apensos (…).
    A autoria dos denunciados também está evidenciada nos autos.
    [...]
    I.2 – Do crime previsto no art. 1º, inciso I, do DL nº 201/1967
    As condutas praticadas pelos denunciados ensejaram, nos termos a seguir narrados, desvio de recursos públicos federais, oriundos do Ministério do Trabalho e Emprego, fato que se amolda à figura típica do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967.
    Isso porque, não bastasse a dispensa indevida do procedimento licitatório cabível, e todas as irregularidades na fase licitatória, nos termos acima delineados, a execução físico-financeira do Contrato 056/2010 (...) também aponta diversas ilegalidades que denotam o desvio dos recursos públicos repassados pelo Município de Brasília de Minas/MG ao IMDC, em proveito deste, no âmbito do PROJOVEM TRABALHADOR.
    …..........................................................................................
    Da leitura do procedimento de dispensa de licitação nº 008/2010 (f. 119 do apenso II, v. I) e do Contrato Administrativo celebrado entre o Município de Brasília de Minas/MG o IMDC (f. 121-129 do apenso II, v. I), vê-se que JAIR OLIVA JÚNIOR, violou o Termo de Adesão ao programa PROJOVEM TRABALHADOR (f. 14-16 do apenso I, vol. I)  e, previamente conluiado com PEDRO e LILIAN MARY C. DE ALMEIDA OLIVA, sua esposa, delegou a esta a responsabilidade pela execução do Termo de Adesão firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, bem como delegou a aquele a responsabilidade de promover a dispensa indevida. PEDRO EVANGELISTA DE MORAES, na condição de Secretário Municipal de Planejamento Administração e Finanças do Município de Brasília/MG: (a) autorizou, ratificou e homologou a dispensa de licitação (f. 119 do apenso II, v. I) e (b) firmou o contrato diretamente com o IMDC (f. 121-129 do apenso II, v. I). Enquanto que LILIAN MARY C. DE ALMEIDA OLIVA, esposa do prefeito e, não por acaso, Secretária de Ação, Promoção Social e Trabalho, autorizou pagamento em favor de IMDC (f. 203, 208, 259 e 270 do apenso I).
    …..........................................................................................
    A Corte mineira, ao julgar a impetração originária e denegar a ordem para manter o prosseguimento da persecução penal, consignou que (...):
    [...]
    No caso específico dos autos, consta que a paciente foi denunciada juntamente com seu esposo, ex-prefeito do Município de Brasília de Minas/MG, Jair Oliva Júnior, e Pedro Evangelista de Morais, Secretário Municipal de Planejamento do referido município, em razão de investigações levadas a efeito no âmbito da denominada ‘Operação Esopo’, que apura as ações de organização criminosa possivelmente chefiada pelo também denunciado Daivson Oliveira Vidal, que atuava na dispensa ou fraude em licitações com o objetivo de desviar verbas públicas em diversas unidades da federação, por intermédio do Instituto Mundial de Desenvolvimento e Cidadania (IMDC).
    [...]
    Com efeito, não há retoque a ser feito na decisão que recebeu a denúncia ou na que ratificou o recebimento. Isso porque, a peça acusatória e a decisão ratificadora oferecem a descrição percuciente dos fatos que, em tese, configuram a conduta criminosa classificada na inicial, além de qualificar os denunciados e retratar o papel de cada um na prática dos ilícitos imputados, consoante exigência do art. 41 do CPP.
    …..........................................................................................
    Assim colocados os fatos, verifico que as decisões impugnadas estão em sintonia com o ordenamento jurídico, não existindo hipóteses excepcionais que autorizem a interrupção da instrução processual, cujo exame dos fatos e do acervo probatório é insuscetível de ser realizado pela via estreita da ação mandamental de ‘habeas corpus’, devendo ser realizado na oportunidade adequada pelo juízo competente.
    Consoante destacado no voto condutor do aresto impugnado, não constatei a inépcia da peça vestibular, pois determina o art. 41 do CPP que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
    …...................................................................................................
    Nessa esteira, concluí que a acusação formulada contra a recorrente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no referido dispositivo, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente a acusada teria cometido o crime e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-o à denunciada, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-lo ao indicar o dispositivo legal supostamente infringido.
    Desse modo, estando formalmente apresentada e descrevendo com clareza os fatos e as condutas da ré, que, em tese, configurariam o crime previsto no art. 1º, I, do Decreto- -Lei n. 201/1967, não havia que se falar em inépcia da exordial.
    Assim, consignei que a denúncia apresentou uma narrativa congruente dos fatos a incidir no tipo penal do dispositivo supracitado, permitindo o exercício da ampla defesa pela recorrente, não havendo, portanto, que se falar também em inexistência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal que poderá, inclusive, ser avigorado ao longo da instrução criminal.
    Por outro lado, ressaltei que é consabido que o trancamento de uma ação penal na via estreita do ‘writ’ é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    ‘In casu’, existiam elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito descrito na exordial acusatória e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída à recorrente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do ‘habeas corpus’.
    …..................................................................................................
    Ademais, esta Corte Superior admite a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar de forma minudente as ações imputadas aos agentes, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre suas condutas e o fatos criminosos que lhes são imputados.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que tanto o acórdão emanado do E. TRF/1ª Região quanto o proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça ajustam-se, com integral fidelidade, ao entendimento jurisprudencial prevalecente  nesta Suprema Corte (HC 83.266/MT, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 92.246/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 94.670/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 94.773/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 94.991/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 96.100/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 96.261/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.259/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 97.484/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RHC 74.445/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 120.636- -AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “4. Inépcia da denúncia: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que é admitida  a narração genérica dos fatos, sem discriminação da conduta específica de cada denunciado (CPP, art. 41), quando se trata de crime multitudinário, eis que só a instrução pode esclarecer quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita ou ao resultado com ela obtido; no caso, a denúncia indica o fato imputado ao paciente e possibilita o exercício do direito de defesa. Precedente.”
    (HC 73.208/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “Não se exige descrição pormenorizada de condutas em crimes societários, quando presentes, na inicial acusatória, elementos indicativos de materialidade e autoria do crime, suficientes para deflagração da ação penal. Precedentes.”
    (HC 98.840/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal,  além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.”
    (HC 116.781/PE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Cabe salientar, nesse contexto, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE,  ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, o Ministério Público Federal, em parecer oferecido no âmbito deste “habeas corpus”, destacou, precisamente, a ausência da necessária liquidez dos fatos essenciais à corroboração das alegações deduzidas na impetração:
    “14. (,,,) não há falar em falta justa quando os autos trazem provas de que a paciente teria supostamente participado do esquema criminoso, autorizando pagamentos à instituição contratada com a dispensa indevida de licitação. Quanto à suposta ausência de dolo, revela-se imprescindível ao deslinde da controvérsia a remessa do feito à amplitude própria da instrução criminal para o aclaramento dos graves fatos mediante cotejo de provas.
    15. Com efeito, aferir o grau de envolvimento do paciente na conduta apontada na denúncia é providência que demanda ampla instrução probatória e acurado exame das provas daí resultantes, o que é incompatível com a via eleita. Esse entendimento é corroborado por esse Pretório Excelso, consoante os acórdãos prolatados no RHC nº 135.300-DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16.12.2016), no HC nº 109.093/RN (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14.3.2012) e no RHC nº 138.977-AgR/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6.3.2019), assim respectivamente ementados:
    …..................................................................................................
    16. O acolhimento da pretensão, nos moldes em que deduzido na inicial, importaria em absolvição sumária da paciente sem permitir que o Ministério Público prove a sua imputação.” (grifei)
    Não se pode desconhecer, consideradas as razões expostas pela douta Procuradoria-Geral da República, que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em ‘habeas corpus’, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’, o que não se verifica na presente hipótese (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009).
    …...................................................................................................
    6. A alegação de afronta ao sigilo profissional, tendo em vista que o paciente é advogado e teriam sido interceptadas ligações travadas com seus clientes, também não merece acolhida, já que os delitos que lhe foram imputados teriam sido cometidos justamente no exercício da advocacia.
    7. O simples fato de o paciente ser advogado não pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no exercício de sua profissão.
    8. Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a descrição dos fatos cumpriu, suficientemente, o comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre as condutas do paciente e a imputação da prática dos crimes narrados na denúncia.
    9. O aprofundamento de tais questões exigiria, necessariamente, análise do conjunto fático-probatório, o que ultrapassa os estreitos limites do ‘habeas corpus’.
    10. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do ‘habeas corpus’ quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006).
    11. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 96.909/MT, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre acentuar, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível  trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Em suma: reconheço que as razões constantes do acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça mostram-se corretas e desautorizam a pretensão ora em análise nesta sede processual.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator